Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001682-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSUE RAMOS PEREIRA
AGRAVADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE
LTDA.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão agravada, a não emenda da inicial, com atribuição à causa do valor do proveito econômico da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ensejará a extinção do feito sem resolução do mérito, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o juiz da causa.
Ausente a angularização processual, retornem os autos para análise do mérito recursal.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora